Tribunal: TJDFT
Processo: 0002859-43.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002859-43.2016.8.07.0006 RECORRENTE: JASON BARBOSA DE FARIA, WENDEL LEMES DE FARIA RECORRIDO: CHARLES HENRIQUE DE SOUZA COELHO, NILZA MARIA DE SOUZA, RICHARD DE SOUZA COELHO, PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. APROPRIAÇÃO PELOS CONTRATADOS DE MAIS DE 55% (CINQUENTA E CINCO POR CENTO) DAS INDENIZAÇÕES GANHAS PELA PARTE CONTRATANTE. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RETIDA A MAIOR. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A norma processual é cristalina ao permitir que o Magistrado, no usufruto de seu livre convencimento, promova o julgamento antecipado do feito. Na espécie, não se vislumbra qualquer vício no saneamento do processo, muito menos ofensa ao artigo 334 do CPC. Preliminar rejeitada. 2. "A condição da ação conceituada como interesse de agir resta configurada quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, a necessidade de o autor acionar o Judiciário, a utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar e a adequação do meio jurídico utilizado. Assim, tendo em vista que os apelantes tiveram de recorrer ao Judiciário para ver alcançada sua pretensão, imperioso o reconhecimento da existência da condição da ação em comento." (Acórdão n.807817, 20140110061488APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2014, Publicado no DJE: 01/08/2014. Pág.: 76). Preliminar rejeitada. 3. No caso em análise, a parte autora teve o direito violado no ano de 2014, quando os advogados contratados repassaram somente parte do valor ganho na ação judicial movida. A ação foi proposta no ano de 2016, ou seja, em tempo hábil. Assim, não há que se falar em prescrição, porquanto o fundamento da cobrança dos autores em relação aos réus advém de contrato de honorários advocatícios, vínculo este regido pelo artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, e artigo 25-A. da Lei n.o 8.906/94. Prejudicial de mérito rejeitada. 4. O advogado, ao firmar com o cliente contrato para estabelecer valor a ser pago a título de honorários advocatícios, deve se ater ao que dispõe o artigo 422 do Código Civil, bem como atender ao disposto na Lei n.o 8.906/94 e na tabela de honorários divulgada pela OAB/DF. 5. A apropriação de mais de 55% (cinquenta e cinco por cento) das indenizações pagas ultrapassa em muito o direito à retribuição pelo serviço prestado, estando correta a sentença proferida que estabeleceu o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) como o razoável para a cobrança dos honorários e devolução dos valores retidos a maior. 6. Segundo entendimento consolidado desta Corte de Justiça, para que sejam impostas as penalidades dos artigos 80 e 81 CPC, indispensável a comprovação da conduta maliciosa da parte e o propósito meramente protelatório, o que não restou efetivamente demonstrada no caso em análise. 7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida. Os recorrentes, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defendem a manutenção dos percentuais relativos ao pagamento de honorários advocatícios conforme fixado em contrato. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009